Tribunal: TJES
Processo: 0007031-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007031-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007031-50.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas e afastando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O embargante sustenta omissão quanto (i) à vedação de bis in idem na dosimetria da pena e (ii) à insuficiência da prova digital para afastar o tráfico privilegiado, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à aplicação da vedação ao bis in idem na valoração da quantidade de droga; e (ii) à idoneidade da prova digital para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, revelando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com base em conjunto probatório robusto que demonstrou a dedicação do agente a atividades criminosas.

A utilização da quantidade de droga ocorreu apenas na primeira fase da dosimetria, enquanto o afastamento da minorante decorreu de elementos autônomos, afastando a alegação de bis in idem.

A prova digital extraída de aparelho celular, contendo registros de armas, valores e indícios de atividade criminosa organizada, constitui elemento válido de convicção, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A prova digital pode ser utilizada para demonstrar dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.334 (Tema 712); STJ, AgRg no HC 808.125/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007031-50.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO - ES12931-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARILDO RANGEL PAIVA NETTO, em face do v. Acórdão de Id. 18817565 , proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça , por meio do qual, à unanimidade de votos , negou-se provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte.

No Id. 19055866, o recorrente sustenta, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou expressamente a tese de vedação do uso da quantidade de droga em duplicidade na dosimetria (bis in idem), em desrespeito à Tese 712 do STF (RE 666.334). Destaca, ainda, que o voto condutor omitiu o enfrentamento acerca da insuficiência da prova digital para fins de comprovação de dedicação a atividades criminosas, asseverando que a ausência de apreensão física de armas e petrechos inviabilizaria o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, prequestionando, ao final, os temas e regras apontados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no Id. 19095423, opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o v. acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal.

A insurgência do embargante Arildo Rangel Paiva Netto Durão cinge-se, essencialmente, a uma tentativa de rediscussão do mérito da causa e da valoração probatória, o que se revela inviável na via estreita dos aclaratórios.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a questão relativa ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi enfrentada de maneira exaustiva e fundamentada. O voto condutor assentou que a negativa da referida benesse não se baseou exclusivamente na quantidade da droga apreendida, mas sim em um robusto manancial fático-probatório que evidenciou a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido, o Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular revelou a existência de inúmeras imagens de armas de fogo, munições, balanças de precisão e vultosas quantias de dinheiro em espécie, além de comprovantes de depósitos bancários e diálogos indicativos de fluxo financeiro incompatível com a condição de traficante eventual ou "mula".

Tais elementos, coligados ao modus operandi de transporte de entorpecentes em veículo automotor, constituem fundamentação idônea para afastar o privilégio, porquanto demonstram a inserção do embargante em uma estrutura criminosa estável e profissionalizada.

Quanto à alegada violação à Tese 712 do STF (RE 666.334/AM), que veda o bis in idem na utilização da quantidade de droga tanto para a fixação da pena-base quanto para o afastamento da minorante, constato que não houve qualquer omissão.

O acórdão foi claro ao realizar o distinguishing necessário: enquanto a natureza e a quantidade da droga foram consideradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, o afastamento do tráfico privilegiado na terceira fase decorreu da análise de outras circunstâncias concretas e autônomas, quais sejam, a posse de petrechos para a traficância e o aparato bélico demonstrado pela prova digital.

Ademais, no que tange à validade da prova digital, este Egrégio Tribunal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que registros fotográficos e mensagens obtidas mediante autorização judicial ou em contexto de flagrância constituem elementos de convicção legítimos para aferir a conduta social e a habitualidade criminosa do réu.

A tese defensiva de que seria indispensável a apreensão física de tais objetos para fins de dosimetria não encontra amparo legal, uma vez que o magistrado deve pautar-se pelo princípio do livre convencimento motivado, valorando o conjunto harmônico das provas.

Destarte, a jurisprudência citada no precedente AgRg no HC 808.125/SP (STJ) ratifica a higidez do julgamento ora atacado, ao prever que o acervo de imagens referentes a práticas delitivas em dispositivos móveis é fundamento apto a demonstrar a dedicação ao crime. Assim, torna-se evidente que a decisão colegiada abordou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Como bem destacado, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos da defesa quando já encontrou fundamento lógico e jurídico suficiente para decidir. A pretensão de forçar o enfrentamento exaustivo de teses já repelidas ou de buscar a inversão do resultado do julgamento por mero inconformismo desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

Pelo exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)